Tribunal: CARF
Processo: 10830.908712/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.908712/2012-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.274 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
C - FLEX COMPUTAÇÃO FLEXÍVEL APLICADA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora intime a Recorrente a apresentar os documentos hábeis e idôneos contábeis e fiscais
que comprovem o crédito referente ao pagamento a maior de IRPJ, código 3373, do 4o trimestre
do ano-calendário 2010 no valor de R$1.583,23 recolhido em 31.01.2011.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) 39459.70658.280211.1.3.04-7570 em 28.02.2011, e-fls. 16-21,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 3373 do 4o trimestre do ano-calendário 2010 no valor de R$1.583,23
contido no DARF de R$60.309,89 recolhido em 31.01.2011, para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 03:
A análise do direito creditaria está limitada ao valor do "crédito original na data
CG transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 1.583,23
A partir das características do DARF discriminam no PER/DCOMP acima
identificada, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação do débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informadas no PER/DCOMP. [...]
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.908712/2012-00
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908712/2012-00

Diante da Inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 74 da
Lei 9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/JFA/MG no 09-69.914, de 27.02.2019, e-fls. 150-153:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 25.04.2019, e-fl. 158, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.05.2019, e-fls. 161-164, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
No Acórdão 09-069.914 foi mencionado que as cópias do Livro de Apuração do
Lucro Real — LALUR do período não servem como comprovação, visto que não
possuem nenhuma assinatura. Solicitamos que seja considerada a apuração informada em
DIPJ, na Ficha 09A — Demonstração do Lucro Real — PJ em Geral e na Ficha 12A —
Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real — PJ em Geral, ambas referentes ao 4o
Trimestre/2010.
No que concerne ao pedido conclui que:
Após as exposições acima, solicitamos a revisão do débito de IRPJ referente ao
período de apuração 4o TRIM/2010, no valor de R$ 1.583,23, processo no
10830.908712/2012-00, uma vez que este foi compensado através do PER/DCOMP no
39459.70658.280211.1.3.04-7570.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que apresenta o
Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) como comprovação.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908712/2012-00

somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908712/2012-00

é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 1o e art. 28 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e no art. 217
do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, que aprova o Regulamento do Imposto de
Renda.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Esta é
premissa vinculante das orientações interpretativas constantes do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 28 de agosto de 2015. Ademais, a necessidade de comprovação da liquidez e certeza do
indébito mediante apresentação de documentos contábeis e fiscais afasta o entendimento de que
a Per/DComp e a DCTF, por si sós, sejam documentos hábeis suficientes para fundamentar de
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908712/2012-00

forma inequívoca o reconhecimento do direito creditório (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/JFA/MG no 09-69.914, de 27.02.2019, e-fls.
150-153:
O pedido de compensação pleiteado tem como crédito o pagamento indevido ou a
maior do recolhimento da 1a quota do valor declarado como devido de IRPJ referente ao
4o Trimestre de 2010.
A empresa apresentou declarações retificadoras tanto de DCTF como de DIPJ para
o mês de 12/2010.
Os valores declarados são os mesmos, na DCTF e DIPJ originais a empresa
declarou valor apurado de IRPJ de R$176.179,90 e posteriormente, nas duas retificações
efetuadas para as duas declarações, o valor devido passou a R$160.306,03.
As retificações da DIPJ foram feitas após a emissão do Despacho Decisório que
não homologou a compensação por falta do crédito pleiteado.
O valor do débito de R$160.306,03 foi parcelado em 3 quotas iguais de
R$53.435,35 vencíveis em 01, 02 e 03/2011 consecutivamente e tal informação foi
declarada em DCTF do trimestre posterior, 01 a 03/2011.
A primeira quota, vencida em 31/01/2011, Código de Receita 3373, foi recolhida
no valor de R$60.309,86 na data correta, sendo que a contribuinte após o recolhimento
entendeu que, como o valor de cada uma das quotas era de R$53.435,35, ela efetuou
recolhimento a maior na monta de R$6.874,52, o que motivou o pedido de compensação.
O valor referente a diferença, que é o crédito solicitado neste processo, foi usado
para quitar parte da 2a quota do IRPJ apurado em 12/2019, conforme abaixo: [...]
A quota com vencimento em 28/02/2011 foi quitada em parte com o valor
recolhido a maior por ela em 31/01/2011, crédito no valor de R$1.583,23 que foi usado
nesta competência, não havendo assim qualquer direito creditório passível de
compensação.
É cabível esclarecer ainda, que a contribuinte juntou ao processo cópias do Livro
de Apuração do Lucro Real - LALUR do período, entretanto, tais cópias não servem
como comprovação de que o valor apurado, e declarado, de IRPJ estão corretos, visto que
os documentos não possuem nenhuma assinatura e/ou marca de que foram conferidos
com os originais, não servindo, desta forma, como prova.
Por seu turno, repita-se que o Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
determina:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no § 1o.
§ 3o - O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por disposição especial,
atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908712/2012-00

Ocorre que é necessário aprofundar a averiguação da circunstância constante no
recurso voluntário no sentido de que de que a Recorrente apresenta o Livro de Apuração do
Lucro Real (Lalur), e-fls. 06-09 e o Balancete Analítico, e-fls. 110-141, como comprovação de
seus argumentos.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora intime a Recorrente
a apresentar os documentos hábeis e idôneos contábeis e fiscais que comprovem o crédito
referente ao pagamento a maior de IRPJ, código 3373, do 4o trimestre do ano-calendário 2010 no
valor de R$1.583,23 recolhido em 31.01.2011.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital